Tribunal: STF
Processo: ACO 1844
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União propôs contra o Estado da Bahia ação ordinária, buscando ver ressarcidos valores referentes à cessão de 1 (uma) servidora pública federal à Assembleia Legislativa baiana.  



    Segundo narra, a servidora Celeste Maria Batista Alves, matrícula SIAPE n. 0073255, foi cedida pela União à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Ressalta que a cessão teve como termo inicial a data de 7 de novembro de 1991 e encerramento no dia 1º de junho de 1995.  



    Aludindo ao Decreto Lei n. 2.355, de 27 de agosto de 1987, bem assim à Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, diz que os vencimentos e demais encargos da servidora deveriam ter sido suportados, por meio de reembolso, pelo cessionário.  



    Frisa não repassados os valores devidos, gerando débito, em dezembro de 2004, no montante de R$ 38.372,07 (trinta e oito mil trezentos e setenta e dois reais e sete centavos).  



    Pede a condenação da parte ré à obrigação de ressarcir a quantia, com juros e correção monetária.  



    Com fundamento no art. 102, I, f, da CF/88, o Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia, onde inicialmente tramitou este processo, declarou-se incompetente para processar e julgar o caso, determinando a remessa dos autos ao Supremo (eDoc 13, p 34-35).  



    A União agravou da decisão (eDoc 13, p. 45-55). O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) concedeu efeito suspensivo ao recurso (eDoc 13, p. 57).  



    O Estado da Bahia apresentou contestação (eDoc 13, p. 74-80). Alega, com fundamento no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a ocorrência de prescrição. Diz surgida mensalmente a pretensão, na data em que não reembolsado o salário pago à servidora, razão pela qual há muito se esgotou o prazo para o ajuizamento da ação. Realça transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos ainda que se considere o termo final da cessão como termo inicial da pretensão ressarcitória. Anota ter a servidora recebido contrapartida pecuniária segundo o Plano de Cargos e Salários da Assembleia Legislativa então vigente, razão pela qual “não remanesce qualquer possibilidade de pagamento de possível acréscimo àquele ‘quantum’ percebido, porque ilegal, porque impõe a Constituição Federal a existência de prévia dotação orçamentária, bem como de autorização específica na LDO, requisitos estes que não se encontram cumpridos”. Frisa não pactuado, no convênio de cessão, a transferência de recurso em favor do IBGE/União, especialmente porque o art. 1° da Resolução 1.197/1987-AL/BA veda que a Assembleia gaste recurso com servidores originários de outros órgãos colocados à disposição. Pede o reconhecimento da prescrição ou a improcedência do pedido.  



    A União ofereceu réplica (eDoc 14, p. 32-36). Citando o art. 4º do Decreto n. 20.910/32, afirma não correr a prescrição “durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Noticia ter postulado o ressarcimento dos valores por meio de “mais de uma dezena de ofícios”, sem lograr êxito. Defende suspensa a prescrição a partir da data de cada uma das postulações administrativas. Refuta a tese de haver duplicidade ou aumento remuneratórios. Alega inaplicável a Resolução n. 1.197/87-AL/BA, na medida em que constou expressamente, na portaria de cessão, a responsabilidade do cessionário pelos ônus. Reitera, ao final, os pedidos declinados na exordial.  



    Em 10 de junho de 2010, o ministro Celso de Mello negou provimento ao Recurso Extraordinário 604.780, interposto pela União contra a decisão do TRF1 que, desprovendo agravo de instrumento, manteve decisão mediante a qual reconhecida a competência do STF para processar e julgar a demanda (eDoc 35, p. 120-122).  



    Encaminhados ao Supremo, os autos foram indevidamente registrados como Recurso Extraordinário 634.941. O Ministro  Celso de Mello determinou a correção, reautuando-os como ação civil originária (eDoc 14, p. 101).  



    A União apresentou alegações finais (eDoc 26), assim com o Estado da Bahia (eDoc 28).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a ocorrência da prescrição ou, subsidiariamente, a procedência da ação (eDoc 32).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.  



    Antes de avançar, é importante destacar que o RE 604.780 foi desprovido sob o argumento de que a decisão do Regional estaria em conformidade com a então jurisprudência do Supremo, mantida, assim, a determinação de remessa dos autos ao STF.  



    O ato judicial proferido naquele extraordinário voltou-se exclusivamente à questão da competência, confirmando decisão interlocutória proferida nos autos que vieram a ser convertidos nesta ação, de modo que não houve apreciação do mérito da demanda.  



    Sob essa perspectiva, não há falar em ocorrência de coisa julgada material, mas apenas de preclusão acerca do tema. Apesar disso, no que se refere à competência absoluta, caso do art. 102, I, “f”, da CF/88, trata-se de “matéria de ordem pública, não se submetendo à preclusão” (ACO 2.757 AgR-ED, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24 de maio de 2018), razão pela qual é plenamente possível a revisão da questão definida naquele extraordinário.  



    Conforme pontuado por Nelson Nery Júnior:  



    “a norma [CPC, art. 505] proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. As de ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de ordem pública já decididas no processo” (sem negrito no original).



    (Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. Código de processo civil comentado. 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Portanto, nada obstante a decisão proferida no RE 604.780, bem assim a ocorrência da instrução processual nestes autos, tenho que a evolução da jurisprudência desta Corte impõe o declínio do caso à Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia, por não se tratar de hipótese entre as previstas no citado dispositivo constitucional. Aliás, já tive a oportunidade de, em caso assemelhado, concluir da mesma forma: ACO 625, DJe de 17 outubro de 2022.  



    A par disso, a configuração da competência originária decorrente do mencionado preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.  



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão revela natureza patrimonial, restrita à discussão sobre ressarcimento de valores referentes à remuneração de servidora federal cedida à Assembleia legislativa baiana, sem impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo.  



    Em outras oportunidades, o Supremo já se reconheceu incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre conflito entre entes federativos e conflito federativo para afirmar que a simples litigância a envolver a União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal.  



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF.



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    Ante o quadro, tenho que a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, f, da Carta Política.  



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia.  



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente